Tribunal: TJES
Processo: 0017674-22.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0017674-22.2020.8.08.0024

REMETENTE: 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória

IMPETRANTE: MARCELO BEZERRA RIOS

AUTORIDADE COATORA: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. EDITAL 001/ 2018. ELIMINAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONTAMINADO COM COVID-19. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que possui razão o i. Magistrado de origem ao afirmar que o ato das Autoridades que eliminou o Impetrante do Concurso em razão de não ter comparecido à etapa da Avaliação Psicológica por estar com suspeita de COVID-19 (que posteriormente se confirmou) viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Conforme bem consignado pelo douto Magistrado a quo, muito embora o Edital do Certame estabelecesse expressamente que a ausência a qualquer das etapas levaria a eliminação do candidato, também continha regramento no sentido de proibir o comparecimento de candidato infectado ou com suspeita de Covid-19 ao local de realização da prova, de onde se conclui que ao candidato que estivesse em tais condições não restaria outra solução que não a exclusão do Certame, o que não me parece a solução mais adequada sobretudo quando considerado a situação peculiar decorrente da pandemia causada pelo Corona vírus.

3.A avaliação foi marcada para o mês de setembro de 2020, momento em que os números de casos de contaminação pela COVID-19 ainda estavam muito altos.

4. O edital do concurso público é a norma que rege todas suas fases, de modo que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, que deverão se sujeitar às exigências nele contidas. Entretanto, não se pode olvidar que na interpretação das cláusulas e regramentos editalícios impõe-se a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a se evitar arbitrariedades.

5. Remessa conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017674-22.2020.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCELO BEZERRA RIOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. EDITAL 001/ 2018. ELIMINAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONTAMINADO COM COVID-19. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que possui razão o i. Magistrado de origem ao afirmar que o ato das Autoridades que eliminou o Impetrante do Concurso em razão de não ter comparecido à etapa da Avaliação Psicológica por estar com suspeita de COVID-19 (que posteriormente se confirmou) viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Conforme bem consignado pelo douto Magistrado a quo, muito embora o Edital do Certame estabelecesse expressamente que a ausência a qualquer das etapas levaria a eliminação do candidato, também continha regramento no sentido de proibir o comparecimento de candidato infectado ou com suspeita de Covid-19 ao local de realização da prova, de onde se conclui que ao candidato que estivesse em tais condições não restaria outra solução que não a exclusão do Certame, o que não me parece a solução mais adequada sobretudo quando considerado a situação peculiar decorrente da pandemia causada pelo Corona vírus.

3.A avaliação foi marcada para o mês de setembro de 2020, momento em que os números de casos de contaminação pela COVID-19 ainda estavam muito altos.

4. O edital do concurso público é a norma que rege todas suas fases, de modo que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, que deverão se sujeitar às exigências nele contidas. Entretanto, não se pode olvidar que na interpretação das cláusulas e regramentos editalícios impõe-se a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a se evitar arbitrariedades.

5. Remessa conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0017674-22.2020.8.08.0024

REMETENTE: 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória

IMPETRANTE: MARCELO BEZERRA RIOS

AUTORIDADE COATORA: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatório, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARCELO BEZERRA RIOS, concedeu a segurança postulada para declarar nulo o ato que eliminou o Impetrante do Certame regido pelo Edital nº 001/ 2018 – PCES na etapa da avaliação psicológica.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Conforme apresentado, a parte impetrante, candidata ao cargo de Investigador do Quadro da Polícia Civil do Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/ 2018, ajuizou a presente ação mandamental objetivando afastar o ato da Autoridade Impetrada que o eliminou do Certame em razão de não ter comparecido à etapa da Avaliação Psicológica, em razão de estar com sintomas de COVID-19.

Recebidos os autos, foi deferida a liminar postulada, a qual foi confirmada posteriormente em sede de sentença que ora se analisa.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que possui razão o i. Magistrado de origem ao afirmar que o ato das Autoridades que eliminou o Impetrante do Concurso em razão de não ter comparecido à etapa da Avaliação Psicológica por estar com suspeita de COVID-19 (que posteriormente se confirmou) viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ora, conforme bem consignado pelo douto Magistrado
a quo
, muito embora o Edital do Certame estabelecesse expressamente que a ausência a qualquer das etapas levaria a eliminação do candidato, também continha regramento no sentido de proibir o comparecimento de candidato infectado ou com suspeita de Covid-19 ao local de realização da prova, de onde se conclui que ao candidato que estivesse em tais condições não restaria outra solução que não a exclusão do Certame, o que não me parece a solução mais adequada sobretudo quando considerado a situação peculiar decorrente da pandemia causada pelo Corona vírus.

Destaco, posto que relevante, que a avaliação psicológica na qual o Impetrante não compareceu foi marcada para o mês de setembro de 2020, momento em que os números de casos de contaminação pela COVID-19 ainda estavam muito altos.

Ora, conforme é cediço, o edital do concurso público é a norma que rege todas suas fases, de modo que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, que deverão se sujeitar às exigências nele contidas.

Entretanto, não se pode olvidar que na interpretação das cláusulas e regramentos editalícios impõe-se a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a se evitar arbitrariedades.

Por tais razões, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.

Voto acompanhando o voto exarado pela douta relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões